Tribunal: CARF
Processo: 10380.006506/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006506/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
FRANCISCO OSORIO RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Conforme artigo 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF relativa ao
ano-calendário 2003, exercício 2004, por meio da qual houve ajuste do saldo do imposto a pagar
declarado de R$ 319,15 para saldo de imposto a pagar apurado no valor de R$ 14.788,85, o que
resultou em um imposto suplementar de R$ 14.447,70. Esse valor foi acrescido de multa e juros
de mora conforme a seguir:
Imposto sobre a Renda suplementar sujeito à multa de ofício
1.973,22
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006506/2008-14
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006506/2008-14

Multa de Ofício
1.479,91
Juros de Mora
1.087,24
Imposto sobre a Renda sujeito a multa de mora
12.474,48
Multa de Mora
2.494,89
Juros de Mora
6.873,43
TOTAL
26.383,17
De acordo com a descrição dos fatos na Notificação de Lançamento, o
contribuinte, após regularmente intimado, não atendeu a intimação e deixou de comprovar o
valor de R$ 12.474,48 compensado a título de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF,
conforme relação a seguir:
FONTE PAGADORA
IRRF
Retido*
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
M & N PROJETOS LIDA. ME (CNPJ 02.224.215/0001-11)
R$ 0,00
R$ 252,60
R$ 252,60
INDÚSTRIA CEARENSE DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA.
(CNPJ 02.748.357/0002-69)
R$ 0,00
R$ 243,90
R$ 243,90
GT ACADEMIA LTDA. (CNPJ 03.547.554/0001-00)
R$ 0,00
R$ 11.042,28
R$
11.042,28
VERAS FRANCO LTDA. (CNPJ 03.734.994/0001-68)
R$ 0,00
R$ 103,80
R$ 103,80
S T B INFORMÁTICA LTDA. – ME (CNPJ 04.162.381/0001-68)
R$ 0,00
R$ 565,20
R$ 565,20
LE DINNER BAR E RESTAURANTE LTDA. ME (CNPJ
41.447.964/0001-24)
R$ 0,00
R$ 266,70
R$ 266,70
TOTAL
R$ 0,00
R$ 12.474,48
R$
12.474,48
* O valor do IRRF foi verificado nas Declarações de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – DIRFs das fontes pagadoras.
Foi constatada também omissão de rendimentos de alugueis ou Royalties
recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 7.175,36, recebidos pelo contribuinte das seguintes
fontes pagadoras:
FONTE PAGADORA
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF s/
Omissão
UNIVERSIDANCE ACADEMIA LTDA.
(CNPJ 02.785.471/0001-88)
R$ 16.213,60
R$ 14.592,24
R$ 1.621,36
R$ 0,00
KAPSTOKKY INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. (CNPJ 66.787.374/0001-98)
R$ 55.540,00
R$ 49.986,00
R$ 5.554,00
R$ 0,00
A intimação da Notificação de Lançamento ocorreu em 08/04/2008 e o espólio do
contribuinte apresentou impugnação em 08/05/2008, na qual foi alegado:
- a SJ Administração de Imóveis é responsável pelo lançamento dos pagamentos a
serem efetuados pelos inquilinos dos imóveis alugados e o espólio recebe os rendimentos “pelo
líquido”, já abatidos o IRRF, IPTU e a comissão da imobiliária;
- a Declaração do Imposto sobre a Renda foi entregue, no prazo, em cumprimento
às normas da Receita Federal, com o rendimento líquido que é repassado pela administradora de
imóveis, fugindo à competência do espólio apresentar comprovação do recolhimento do IRRF,
pois não é responsável pelo mesmo, mas sim os inquilinos;
Alfim, o contribuinte requer seja colhida a sua impugnação para o fim de ser
cancelado o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006506/2008-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DOS
VALORES DECLARADOS.
Resta improcedente o lançamento de rendimentos omitidos pelo contribuinte do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, quando resta comprovado que os valores
declarados estavam corretos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não pode ser restabelecido o valor do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte quando
não comprovada a sua retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, afastando toda a autuação referente a omissão de rendimentos de alugueis. Em sede
recursal o contribuinte não apresenta razões referente a autuação quanto a compensação de
imposto de renda retido na fonte, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no
70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por ausência de lide.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006506/2008-14

O contribuinte não apresenta razões recursais referente a autuação quanto a
compensação de imposto de renda retido na fonte, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da omissão de rendimentos recebidos a título de alugueis
Qualquer rendimento auferido pela pessoa física, salvo exceções legalmente
previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, entra na base de
cálculo para incidência do imposto de renda, como se vê pela redação do artigo 37 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto no 3.000/99):

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).

Ainda, conforme artigo subsequente:

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006506/2008-14

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha da legislação retro
colacionada:

IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS — São rendimentos da pessoa física
para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos,
funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos tais como salários, ordenados,
vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações. (Acórdão n°: 9202-
002.451 – 08/11/2012)
Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento depende da
natureza jurídica do locatário:

Se pessoa jurídica, caberá a sociedade empresária recolher o imposto de
renda na fonte. O locatário informa em sua DAA a razão social, CNPJ, o valor
do aluguel recebido no ano e o imposto retido na fonte, no campo
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular";

Se pessoa física, o locatário deve declarar o valor recebido no item
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior", dentro da
aba "carnê-leão".

Desta forma, o artigo 631 do RIR/99 trata da primeira hipótese:

Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas.

Já a segunda hipótese é regida pelo artigo 106 do mesmo Regulamento:

Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III - os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem
serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a
organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006506/2008-14

Entretanto, poderão ser abatidos dos valores dos alugueis recebidos, pelo teor
do artigo 632 do RIR/99, vide que não são considerados como renda do locatário para fins de
incidência do imposto:

Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no caso de
aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1.500/14, também
disciplina a matéria, nos artigos 30 e 31, abaixo transcritos:

Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de aluguéis
de imóveis pagos por pessoa física, devem ser observadas as mesmas disposições
previstas nos arts. 31 a 35.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor locativo
do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.

Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integrarão a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a renda:

I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;

III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e

IV - as despesas de condomínio.

§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel bruto
quando o ônus tenha sido do locador.

§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de
recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de
quando tenha havido o repasse para o beneficiário.

Mantenho a decisão da DRJ quanto a impossibilidade de dedução das parcelas de
IPTU e demais despesas suscitadas em sede recursal, vez que não restou comprovado que o ônus
financeiro tenha sido suportado pelo espólio, sem o repasse aos locadores.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.828 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.006506/2008-14

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital